Tribunal: TJSP
Processo: 1004499-88.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
CONSUMIDOR. SERASA LIMPA NOME. DÉBITO PRESCRITO APENAS NO CAMPO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora. A simples cobrança extrajudicial da dívida não configura ato ilícito, mesmo que prescrita. No caso dos autos, o nome da autora foi

Ementa:
CONSUMIDOR. SERASA LIMPA NOME. DÉBITO PRESCRITO APENAS NO CAMPO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora. A simples cobrança extrajudicial da dívida não configura ato ilícito, mesmo que prescrita. No caso dos autos, o nome da autora foi inserido no "Serasa Limpa Nome" no campo "Conta Atrasada" que se cuidava de mera tentativa de renegociar a dívida, ainda que prescrita. Vale ressaltar que não houve inserção do nome da autora no campo "Dividas negativadas", o que poderia caracterizar falha na prestação do serviço e gerar o dever de indenizar. A inserção do nome no portal SERASA LIMPA NOME não caracteriza, por si só, ilícito ou abalo a justificar exclusão da plataforma e muito menos imposição de indenização. Acesso restrito ao próprio devedor e sem publicidade. Inexistência de manutenção do nome da autora em bancos de dados de proteção ao crédito após a prescrição. E não há noticia de que tenha havido cobrança judicial, tampouco cobrança abusiva ou vexatória. Precedentes da Turma julgadora e do TJSP. PARTE NÃO CONHECIDA DO RECURSO. Importante observar que a autora insinuou que não havia prova da dívida (fl. 177), argumento inconsistente e que representou verdadeira inovação recursal. Na petição inicial, a descrição da causa de pedir limitou-se a afirmar que não tinha qualquer conhecimento acerca da legitimidade do débito, mas sem trazer qualquer fundamento ou indício mínimo que pretendia questionar a existência da divida. Ação julgada parcialmente procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.